Tribunal: TCU
Processo: 017.499/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 120645 (Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na coleta, transporte de destinação final de resíduos, para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 2146/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s) e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.499/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (). 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio do Galeão - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alexandre Dodsworth Bordallo (116336/OAB-RJ), representando Delurb Ambiental Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.